Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735885-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IRAN PINTO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em 26/08/2025. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 75529023). Posteriormente, fora juntado aos autos, pelo Sistema PagCustas, o comprovante do pagamento do preparo na data de 28/08/2025 (ID 75649573). A recorrente, então, fora instada ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 75662805). A agravante se manifestou, em 12/09/2025, demonstrando o recolhimento simples do preparo (ID 76212615), realizado em 28/08/2025. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, não houve o recolhimento dobrado. A demonstração de ter sido efetuado o pagamento do preparo, sem a dobra, em dia posterior à interposição do recurso, não afasta a caracterização da deserção. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do agravo de instrumento interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator